Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-63.2020.8.11.0111
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000737-63.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS MATEUS PEREIRA MENDES - CPF: 062.982.421-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 303, §

2º e §

1º,
c.c
. art. 302, §

1º, I, do CTB, à pena
privativa de liberdade
de
0
3 anos de reclusão
,
em regime aberto
,
e suspensão da habilitação por
0
3 meses.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; (
ii
) a suficiência das provas para a condenação, especialmente quanto ao estado de embriaguez e realização de manobras perigosas; e (
iii
) adequação da pena aplicada.

III. Razões de decidir
:

1
. Não há prescrição quando entre o recebimento da denúncia (05/08/2020) e a publicação da sentença (25/07/2024) transcorreram menos de 4 anos, prazo prescricional aplicável ao caso considerando a menoridade relativa do réu.

2
. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios além do teste de alcoolemia, sendo válido o auto de constatação que atesta sinais de alteração da capacidade psicomotora, corroborado por depoimentos consistentes.

3
. A realização de manobra perigosa (empinar motocicleta) restou comprovada pelos depoimentos harmônicos da vítima e do policial militar que atendeu a ocorrência.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por auto de constatação e outros meios de prova, sendo dispensável o teste de alcoolemia. 2. São idôneos os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos"
.

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 303, §2º e §1º, 302, §1º, I; CP,
arts
. 109, IV, 110, §1º, 115.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR; Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
de
Apelaçã
o
Criminal

interposto
por
LUCAS MATEUS PEREIRA MENDES
contra sentença prolatada pelo
Juízo
da Vara Única da Comarca de Matupá
(
MT
)

que
,
julg
ando
procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 303,
§
2
º
e
§
1º,
c.c
. art. 302,
§
1º
, inc. I, do Código de
Trânsito Brasileiro
,

à

pena
privativa de liberdade
de

0
3
(
três
) anos de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
e,
na sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor pelo período de
03
(
três
) meses

(
Id.
262568324 – p. 241-250
)
.

Irresignada, a defesa interpôs recurso sustentando
, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção de punibilidade do réu
(Id.
262568340
)
.

No mérito, sustenta
que as provas produzidas nos autos são insuficientes para sustentar a
condenaçã
o
do apelante
, especialmente quanto
à
comprovação do seu estado de embriaguez e da certeza inequívoca da realização de manobra
s
perigosa
s.
Subs
idiariamente, não sendo este o entendimento, requer a readequação da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente (Id.
262568340
).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou
-se
pel
o
desprovimento
do recurso defensivo
(Id.
227576809
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
de lavra d
o
d.
Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, é pelo
desprovimento do recurso defensivo

(
Id.
270903397
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
Trata-se de
r
ecurso de Apelação
Criminal
interposto por
LUCAS MATEUS PEREIRA MENDES
contra sentença prolatada pelo
Juízo
da Vara Única da Comarca de Matupá
(MT)
.

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado

pel
o
ré
u
.

Passo
à
análise.

a) Do pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal:

A defesa do réu sustenta que
decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
sentença e, considerando o fato de
que o apelante
eramenor de 21 anosà época dos fatos,
sendo
necessário
o reconhecimento daprescrição da pretensão punitiva, conforme previsto nosartigos 109, IV, e 115 do Código Penal
e a consequente extinção da punibilidade.

No caso dos autos, o
marco inicial para contagem da prescrição
é a data do recebimento da
denúncia. Portanto, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 05/08/2020,

necessário afastar
a preliminar da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

Com
o

asseverado
, n
o caso dos autos o recebimento da denúncia ocorreu em
05/08/2020
e, ao recorrente, foi aplicada a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos
de reclusão
, bem como a
sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor pelo período de
03
(
três
) meses
.

Sobre a prescrição, dispõem o art. 109
c.c
. art. 110, § 1º, do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

I
V
-
em

oito
anos, se o máximo da pena é superior a
dois
anos e não excede a
quatro
.

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa

(grifos meus).

C
omo consignado em relatório, a pena privativa de
0
3 (três) anos aplicada ao apelante prescreve
, em regra, em
0
8 (oito) anos, conforme previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.
E
m razão do fato de o apelante ser menor de 21 anos na data do delito, tem-se que o prazo é reduzido pela metade, prescrevendo, portanto, em
0
4 (quatro) anos
(art. 115, CP)
.

No entanto, mesmo com a redução do prazo prescricional, entre a data de recebimento da denúncia (
05/08/2020
) e a data da publicação da sentença (
25/07/2
024
), transcorreram
apenas
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias
, período
inferior
ao estabelecido pela legislação para o reconhecimento da prescrição.

Assim,
rejeito
a preliminar relacionada à prescrição.

b) Do pleito de absolvição:

A defesa sustenta que o apelante Lucas Mateus Pereira Mendes, ao afirmar ter ingerido bebida alcoólica apenas pela manhã, não foi submetido ao exame de
alcoolometria
, o que comprometeria a validade da prova de embriaguez, considerando que os sinais descritos no laudo poderiam ter sido influenciados por lesões ou medicamentos.

Quanto à manobra arriscada, a defesa destaca a fragilidade dos depoimentos testemunhais, pois as testemunhas não têm qualificação técnica para afirmar com certeza a realização da manobra, baseando-se apenas em percepções subjetivas.

Não assiste razão à defesa.

Na sentença condenatória, o magistrado consignou:

A materialidade delitiva do crime acima delineado foi comprovada pelo boletim de

ocorrência (ID 35971497, pág. 5/8), termo de constatação de embriaguez (ID 35971497, pág. 9/10), exame

de corpo de delito realizado na vítima (ID 35971497, pág. 34/40), relatório policial (ID 35971497, pág.

42/43) e termos de declarações e depoimentos constantes nos autos, todos em harmonia com os depoimentos

colhidos em fase judicial e investigatória.

A autoria também restou provada, conforme se extrai pelas declarações da

testemunha e da vítima, bem como pelo interrogatório do acusado
(...).
Da análise dos depoimentos, verifica-se que a dinâmica dos fatos é incontroversa,

visto que o réu, apesar de alegar não se recordar dos fatos, confirmou que horas antes do acidente, ingeriu

bebida alcóolica e era ele quem estava conduzindo a motocicleta envolvida no evento que culminou nas

lesões ocasionadas na vítima Orlando Marques Jardim.

Gize-se que os crimes em análise ocorrem quando o agente, por não ter agido com a

atenção ou cautela que lhe era exigível no caso
concreto, atuando com imperícia e/ou imprudência, ou se

omitindo, agindo com negligência, produz os respectivos resultados.

No caso em tela, o agir imprudente do acusado, que deu causa ao acidente, é

evidenciado pela realização de conduzir motocicleta em velocidade não permitida, em via pública,

precisamente no centro da cidade de Matupá, onde transitam pedestres e há passagem de veículos não

motorizados, como é o caso em questão (vítima transitava de bicicleta), realizando manobras ilícitas com o

veículo.

Ademais, não pairam quaisquer dúvidas quanto ao fato ter sido o réu quem pilotava a

motocicleta que colidiu com a bicicleta conduzida pela da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo

pericial, anexado no ID 35971497, pág. 34/40, atestando a presença de escoriações em placa na região frontal

(couro cabeludo), na região da face anterior do joelho esquerdo, na região escapular direita, na região da

lombar e na região do cotovelo esquerdo
(Id. 262568323 – p. 229-239).

No caso, o auto de constatação acostado nos autos destaca, além do envolvimento em acidente de trânsito, que o apelante se apresentava, na oportunidade, com
sonolência,
olhos vermelhos
, desordem nas vestes
e odor de álcool no hálito, atitude
falante (fala alterada)
e
dispersão
e

com
dificuldade de equilíbrio
(Id.
262568251
).

Ademais, atento ao conteúdo disponibilizado em mídia eletrônica, observo que
a vítima
, em juízo,
relatou
, em síntese,
que estava de bicicleta no momento do acidente e foi atingido por um
a
motociclista que estava empinando a moto
:

Que sofreu um acidente de trânsito. Que estava sozinho, de bicicleta, em frente à autora, uma feirinha assim. Que quem me atendeu foi a senhora da feirinha. Que chegou o policial que me atendeu e botou na ambulância (...). Que pancada aqui, pancada aqui, machucou um pouquinho, escoriação né? Que ele vinha empinando a moto. Que eu só recebi a pancada. (...) Que eu estava de bicicleta, ele estava nessa moto. Que ele caiu no meio da pista. Que machucou um pouco, a roupa
rasgou (...). Que eu acho que o
cara
empinando a moto quer voar
(...). Que eu acho que a moto vinha muito alta, acertou no corpo inteiro (...) (
relatório de mídias – Id.
262568318
).

No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha
Ronaldo dos Santos Cirqueira, policial militar responsável pelo atendimento da vítima,
inquirido em juízo,
o qual
declarou
que:

Que a guarnição foi solicitada para atendimento de um acidente de trânsito onde o motociclista, possivelmente, segundo testemunhas, disseram que ele estava transitando em velocidade incompatível com o loca. Que acabou empinando a moto e atropelou um senhor em uma bicicleta. Que a guarnição chegou ao local, solicitou ao serviço de resgate. (...) Que foram levados ao hospital e submetidos a cuidados médicos. Que tão logo o condutor da motocicleta foi liberado, foi conduzido para a delegacia para medidas de praxe. (...). Que na verdade, os dois acabaram sendo vítimas, porque os dois se feriram e foram socorridos (...). Que na delegacia que se percebeu que ele estava com odor etílico e que estava falando com palavras trocadas
(relatório de mídias – Id.
262568318
)
.

Em casos análogos aos fatos articulados nos autos, têm-se que o auto de constatação (Id. 205163109) possui validade jurídica. Nesse sentido seguem as seguintes decisões do STJ. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS
. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição.
Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. 2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas
pela confissão do réu em juízo e
pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) (
grif
os meus
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS
. LEI N.12.760/2012. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante
. 2. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018). (...) 6. Agravo regimental desprovido”. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019) (
grif
os meus
).

Também neste Sodalício, a questão não diverge do entendimento firmado pela Corte Superior. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 306 C/C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB (LEI N° 9.503/97)
- PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR - OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ
- AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, DEPOIMENTO DA CONVIVENTE DO RECORRENTE E POLICIAIS EM JUIZO - 2. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE - MERA ALEGAÇÃO - FALTA DO DOCUMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATESTADA NO PRÓPRIO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ (ID. 164299886 - FL. 28/29) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”. “[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios
de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova." (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). In
casu
,
a presença de odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do auto de constatação de sinais de alteração psicomotora aliado aos depoimentos de policiais militares
e da convivente do recorrente,
formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do recorrente
. (N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grif
os meus
).

Portanto, em consonância com a jurisprudência acima apresentada, a inexistência do teste de alcoolemia não impede a comprovação da embriaguez, pois pode ser devidamente suprida pelo laudo de constatação elaborado pela autoridade policial, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

A constatação da embriaguez, embora não confirmada p
elo teste do bafômetro
, pode ser validada por outros meios de prova, como a observação do estado do acusado, a presença de odor etílico e a linguagem desconexa, elementos que corroboram a alegação de que o réu estava sob efeito de álcool no momento do fato.

Eventual alegação de que os sinais marcados como decorrentes do álcool seriam causados pelos medicamentos não prospera, uma vez que
a
s evidências coletadas durante a instrução criminal apontam para características típicas de quem consome bebidas alcoólicas em excesso, reforçando a conclusão de que o réu estava, de fato, sob o efeito de álcool no momento dos fatos.

Destaco que não
obstante o policial afirmar não se lembrar da fisionomia do acusado, ele foi capaz de narrar a dinâmica dos fatos de forma detalhada. Essa circunstância, quando analisada em conjunto com o relato da vítima, que também descreveu o ocorrido com clareza,
contribui significativamente para comprovar tanto a autoria quanto a materialidade do delito.

A convergência das informações fornecidas pelo policial e pelo ofendido fortalece a versão dos acontecimentos, evidenciando a veracidade dos fatos e a responsabilização do acusado.

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência consolidada neste Sodalício, está consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT, no sentido de que
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação crimina
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
d
isponibilizado no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017), o que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

Diante desse quadro, não há se falar em dúvida razoável e incidência do princípio
in dubio pro reo
, muito menos em ausência de prova colhida em fase judicial, já que os depoimentos em juízo ratificaram os fatos narrados na fase policial.

c
) Do pleito de redimensionamento da pena
privativa de liberdade:

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena privativa de liberdade, a defesa não apresentou argumentação específica para refutar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado de origem, tampouco demonstrou de forma clara e objetiva a existência de eventual equívoco na aplicação das etapas da dosimetria.

Não obstante isto, em razão do efeito devolutivo do presente recurso, passo
à
análise da dosimetria.

Na sentença condenatória, o juízo consignou:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são neutros, em razão da primariedade do réu (ID 163258298). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime punidas pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando as circunstâncias
judiciais
favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

Em relação à segunda fase da dosimetria, deixo de aplicar a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, tendo em vista que a confissão qualificada não tem o condão de atenuar a pena, consoante farta jurisprudência do STJ. Presente ainda, a circunstância atenuante relativa à faixa etária (art. 65, inciso I, do CP), haja vista que o denunciado ao tempo do crime era menor de 21 anos. No mais, reconheço circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” do CP (crime cometido contra maior de 60 anos).

Todavia, considerando que ambas são igualmente preponderantes, mantenho a pena provisória anteriormente dosada, em 02 (dois) anos de reclusão e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena, entretanto, verifica-se que o réu, à época dos fatos, não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, motivo pelo qual aumento sua pena em 1/2, totalizando assim definitivamente a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
(
Id. 262568324 – p. 241-250
)
.

N
ão obstante o magistrado registrar que a confissão qualificada não tem o condão de atenuar a pena,
verifico que
mesmo que haja o seu reconhecimento, a pena será mantida no
quantum
estabelecido pelo juízo, visto que foram devidamente consideradas
e compensadas
as atenuantes e agravantes, bem como as causas de aumento.

Apenas registro
que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a confissão qualificada configura a atenuante da confissão espontânea, posicionamento este que vem sendo adotado por esta relatoria.

Vejamos:

(...)
5. A atenuante de confissão espontânea deve ser aplicada, uma vez que
colhe-se
da sentença que o recorrente reconheceu a traficância perante a autoridade policial responsável pela prisão em flagrante.

Nesse contexto,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que a referida deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
(...)
(REsp n. 2.102.379/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/
2025
)
(grifos meus)
.

Assim, no caso dos autos, concluo que não há razões para a reforma da pena imposta, uma vez que o juízo competente realizou a dosimetria de maneira adequada. A eventual aplicação da atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não implicaria alteração na sanção, pois a pena já foi devidamente fixada no mínimo na segunda fase da dosimetria.

Assim, em
consonância

com
parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso defensivo proposto por
L
ucas Mateus Pereira Mendes
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025